Tribunal: TJES
Processo: 0006784-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006784-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON MOREIRA DA PENHA e outros (26)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2016. ALTERAÇÃO DA PROPORÇÃO DE VAGAS ENTRE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 467/2008. REGRA DE TRANSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por policiais militares em razão da sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2016 e à consequente promoção por ressarcimento de preterição, ao fundamento da ausência de comprovação do direito alegado e da legalidade da alteração dos critérios de distribuição de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração da proporção de vagas do CHS/2016 entre os critérios de antiguidade e merecimento, após a publicação do edital, violou os princípios da legalidade e da vinculação ao edital; (ii) estabelecer se os apelantes detinham direito adquirido à regra anterior de distribuição das vagas; (iii) determinar se é admissível o aditamento da inicial para inclusão posterior de litisconsorte ativo facultativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração da proporção de vagas promovida pelo Boletim Especial do Comando Geral nº 014/2017 observa a regra de transição prevista no art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, que autorizou a adoção da divisão igualitária entre antiguidade e merecimento a partir de 1º de janeiro de 2017.

4. O Curso de Habilitação de Sargentos de 2016 é regido pela Lei Complementar Estadual nº 467/2008, conforme expressamente ressalvado pela legislação posterior, inexistindo aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 864/2017.

5. Não há direito adquirido a regime jurídico de promoção ou a critérios editalícios quando a Administração Pública atua em conformidade com a legislação vigente, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica.

6. A inexistência de preterição é reforçada por circunstâncias individuais não impugnadas especificamente, tais como indeferimento de inscrição por inaptidão de saúde, ausência de pedido de inscrição e promoção anterior em curso pretérito.

7. O litisconsórcio ativo pretendido é facultativo e deve ser formado no momento do ajuizamento da ação, sendo inadmissível sua constituição ulterior, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração da distribuição de vagas do CHS/2016 entre antiguidade e merecimento, realizada nos termos da regra de transição da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, é legítima e não viola o princípio da vinculação ao edital.

2. Não existe direito adquirido a critérios de promoção funcional quando a Administração Pública atua em estrita observância à legislação de regência.

3. É inadmissível a formação de litisconsórcio ativo facultativo após o ajuizamento da ação, por afronta ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11; Lei Complementar Estadual nº 467/2008, arts. 15 e 58; Lei Complementar Estadual nº 864/2017, arts. 107 e 113.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024170214712, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 22.07.2019; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024170239149, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira (Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider), Terceira Câmara Cível, j. 02.04.2019; STJ, REsp nº 1.669.411/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006784-87.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ANDERSON MOREIRA DA PENHA E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON MOREIRA DA PENHA E OUTROS
, em razão de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência do pedido de promoção por ressarcimento de preterição no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2016).

Sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, alegando que o órgão fracionário não analisou individualmente os assentamentos funcionais de cada um dos dezoito autores para verificar o preenchimento dos requisitos legais (saúde, comportamento, interstício), limitando-se a citar exemplos de impedimentos de apenas alguns deles.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade dos embargantes, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Não há que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os documentos ou argumentos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido, manifesta-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015
. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TENTATIVA DE REAVIVAR DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL APÓS A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4.
A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão. Ademais, o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)

No caso vertente, observo que o acórdão objurgado fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais o apelo no comportava acolhimento.

A decisão colegiada assentou-se, primordialmente, na
legalidade da alteração da proporção de vagas
(50% por merecimento e 50% por antiguidade) promovida pela Administração no CHS/2016, com base na regra de transição do art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008.

Uma vez reconhecida a legalidade do critério de seleção adotado pela Administração e a validade da regra de transição, a tese principal dos autores — de que teriam direito à promoção com base na regra anterior (75% antiguidade) — resta superada.

A ausência de menção individualizada à situação funcional de cada um dos demais quatorze autores não configura omissão, porquanto a tese principal adotada pelo acórdão (validade da regra legislativa de transição) é prejudicial e suficiente, por si só, para afastar a pretensão de todos os litisconsortes.

Se a regra aplicada foi considerada legal e os autores não obtiveram classificação dentro do número de vagas estipulado por essa regra, torna-se despicienda a análise pormenorizada de outros requisitos secundários (como inspeção de saúde ou comportamento) para fins de indeferimento do pedido, pois o óbice principal (critério de vagas e classificação) atinge a todos indistintamente.

Sendo assim, devidamente expostos no acórdão os motivos pelos quais se concluiu pela juridicidade da improcedência da pretensão autoral, notadamente pela legalidade dos atos administrativos e legislativos que regeram o certame, revela-se forçoso notar que os embargantes pretendem, na realidade, obter a revisão do julgado, o que não é admissível por esta via.

Pelo exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)